Tribunal: STF
Processo: ADPF 760
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    i. breve contextualização  



    1. Em 12 de dezembro de 2024, por meio da petição e-doc. 299, a Advocacia-Geral da União manifestou-se nos autos com a finalidade de atestar o efetivo cumprimento das determinações emitidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da presente ADPF nº 760/DF (e, conjuntamente, da ADO nº 54/DF).  



    2. Recordo que esta Corte, aderindo por maioria ao posicionamento por mim manifestado, julgou parcialmente procedentes tanto a ADPF nº 760/DF quanto a ADO nº 54/DF, para reconhecer a existência de falhas estruturais na política de proteção à Amazônia Legal e fixar, como compromisso significativo (meaningful engagement), as seguintes determinações:  



    “a) a União e os órgãos e entidades federais competentes (Ibama, ICMBio, Funai e outras indicadas pelo Poder Executivo federal), dentro de suas respectivas competências legais, formulem e apresentem um plano de execução efetiva e satisfatória do PPCDAm ou de outros que estejam vigentes, especificando as medidas adotadas para a retomada de efetivas providencias de fiscalização, controle das atividades para a proteção ambiental da Floresta Amazônica, do resguardo dos direitos dos indígenas e de outros povos habitantes das áreas protegidas (UCs e TIs), para o combate de crimes praticados no ecossistema e outras providencias comprovada e objetivamente previstas no Plano, em níveis suficientes para a coibição do desmatamento na Amazônia Legal e de práticas de crimes ambientais ou a eles conexos. Esse plano deverá ser apresentado a este Supremo Tribunal Federal em até sessenta dias, nele deverão constar, expressamente, cronogramas, metas, objetivos, prazos, projeção de resultados com datas e indicadores esperados, incluídos os de monitoramento e outras informações necessárias para garantir a máxima efetividade do processo e a eficiente execução das políticas públicas, considerados os parâmetros objetivos mencionados abaixo, devendo ser especificada a forma de adoção e execução dos programas constantes do plano, os recursos a serem destinados para atendimento dos objetivos, devendo ser minudenciados os seguintes parâmetros objetivos de aferição para cumprimento da decisão, a serem marcados pela progressividade das ações e dos resultados: a.1)Até 2027, a redução efetiva proposta e os instrumentos e as providencias a serem adotadas para o atendimento daquela finalidade referente aos índices de desmatamento na Amazônia Legal, conforme dados oficiais disponibilizados pelo INPE/PRODES, em níveis suficientes para viabilizar o cumprimento da meta de 3.925 km2 de taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal, correspondente a redução de 80% dos índices anuais em relação a média verificada entre os anos de 1996 e 2005, que deveria ter sido cumprida até o ano de 2020; a.2) A redução efetiva e continua, até a eliminação, dos níveis de desmatamento ilegal em TIs e UCs federais na Amazônia Legal, conforme dados oficiais disponibilizados pelo INPE/PRODES, respeitados os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais; a.3) O desempenho efetivo por instrumentos especificados de atuação para a fiscalização pelos órgãos competentes e de investigação das infrações ambientais e aquelas a eles conexos, com os meios para garantia de eficácia dos resultados, incluídos os casos em que haja punições, sempre na forma da legislação vigente, com a atuação das entidades federais competentes (Ibama e, quanto couber, ICMBio e Funai) contra o desmatamento ilegal na Amazônia Legal, a pratica de trafico de madeira e de animais, na forma da previsão de resultados definidos no Eixo de Monitoramento e Controle do PPCDAm, ainda que na forma de planejamento feita em sucessão aquele plano; a.4) A forma prevista e os meios adotados para o cumprimento imediato ou progressivo, com planejamento até dezembro de 2023, como consta do PPCDAm, dos demais resultados previstos nos Eixos Temáticos do PPCDAm, apresentando-se o cronograma de execução das providencias, considerando, ainda, a necessidade de afirmarem, compromissariamente, os órgãos do Poder Executivo federal, a continuidade e consistência da fase atual do PCCDAM retomado nos últimos quatorze meses de novas orientações e práticas governamentais em relação ao específico objeto da presente arguição; b) Pela gravidade do quadro de comprovada insuficiência estrutural das entidades públicas competentes para combater o desmatamento na Amazônia Legal, que inviabiliza a efetividade da implementação do PPCDAm, a União deverá, no prazo máximo de sessenta dias, preparar e apresentar a este Supremo Tribunal Federal, plano especifico de fortalecimento institucional do Ibama, do ICMBio e da Funai e outros a serem eventualmente indicados pelo Poder Executivo federal, com inclusão no PPCDAm de um cronograma contínuo e gradativo, incluindo-se a garantia de dotação orçamentaria, de liberação dos valores do Fundo Amazônia, dos órgãos e fundos específicos, e de outros aportes financeiros previstos, e também de melhoria, aumento e lotação dos quadros de pessoal, conforme proposta de viabilidade, em níveis que demonstram o cumprimento efetivo e eficiente de suas atribuições legais para o combate efetivo e ininterrupto do desmatamento na Amazônia Legal e das áreas protegidas, conferindo-se, para todos os atos, a apresentação, os modos e os prazos para a execução do plano de fortalecimento institucional, com ampla transparência das informações, instrumentos de participação social e demais instrumentos necessários para garantia do controle social das medidas, das metas e dos resultados; c) Para garantir o direito republicano a transparência e a participação da sociedade brasileira (inc. XXXIII do art. 5º, inc. VI do art. 170 e art. 225 da Constituição do Brasil), titular dos direitos fundamentais a dignidade ambiental, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao direito de cada um e de todos a saúde, a vida digna e aos direitos dos grupos específicos cujos direitos fundamentais estão versados nesta demanda, como os povos indígenas, os povos e as comunidades tradicionais e as crianças e adolescentes, para franquear o controle social, inclusive por parte da sociedade civil organizada e da comunidade cientifica, entre outros, determino a União e as entidades federais Ibama, ICMBio e Funai e outras indicadas pelo Poder Executivo federal que passe a apresentar, no prazo máximo de quinze dias e com atualização mensal, em sitio eletrônico a ser indicado pela União, relatórios objetivos, transparentes, claros e em linguagem de fácil compreensão ao cidadão brasileiro, sempre que possível ilustrados por mapas, gráficos e outras técnicas de comunicação visual, contendo as ações e os resultados das medidas adotadas em cumprimento aos comandos determinados por este Supremo Tribunal Federal, a serem disponibilizados publicamente em formato aberto, se possível integrado com o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, ao qual deve ser dada ampla publicidade. Ficam ressalvadas desta exigência prévia e nos prazos estabelecidos os casos em que a informação se refira a operações ou providencias para investigação e apuração de infrações, cujos resultados dependam de diligências sigilosas e que podem ter a sua eficiência comprometida pela publicidade previa; e d) Comprovação de submissão ao Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário (Portaria no 326, de 16.12.2021) do Conselho Nacional de Justiça de relatórios mensais produzidos pelos órgãos competentes do Poder Executivo, do IBAMA e do ICMbio, até dezembro de 2023, relacionados as medidas de cumprimento das determinações previstas nos itens acima com os resultados obtidos, no combate ao desmatamento da Amazônia, a implementação de medidas de fiscalização e a implementação do PPCDAm ou de outros planos adotados para o cumprimento das metas estabelecidas. Por fim, determinou-se a abertura de créditos extraordinários, com vedação de contingenciamento orçamentário, bem como a expedição de notificação ao Congresso Nacional acerca do contido na presente decisão”.  



    3. Transitado em julgado o acórdão em 03 de agosto de 2024, iniciou-se o prazo para a União e suas entidades demonstrarem o cumprimento do compromisso significativo assinalado no acórdão da ADPF nº 760/DF.  



    4. Em 28 de agosto de 2024, a Advocacia-Geral da União veio aos autos (e-doc. 245) requerer a concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a entrega dos planos de ação voltados (i) à efetiva execução do PPCDAm; e (ii) ao fortalecimento institucional do Ibama, do ICMBio e da Funai.  



    5. Ao apreciar o pedido de prorrogação de prazo solicitado pela AGU, proferi despacho no seguinte sentido (e-doc. 247):  



    “28. Ante o exposto, em resumo, decido:



    A. conceder o prazo suplementar pleiteado pela União, para apresentação dos planos de ação cuja elaboração se determinou nas alíneas “a” e “b” do acórdão exequendo. O prazo deve ser contado a partir do exaurimento do interregno originariamente estabelecido, que se encerrou no dia 26 de agosto. Portanto,o novo prazo finda no dia 09 de setembro;



    B. determinar que, no mesmo prazo, a União indique o sítio eletrônico no qual estão sendo — passarão a ser — divulgadas à sociedade em geral, os “relatórios objetivos, transparentes, claros e em linguagem de fácil compreensão ao cidadão brasileiro, sempre que possível ilustrados por mapas, gráficos e outras técnicas de comunicação visual, contendo as ações e os resultados das medidas adotadas em cumprimento aos comandos determinados por este Supremo Tribunal Federal”;



    C. determinar que, em conjunto com os planos apresentados, seja fornecido relatório consolidado acerca das medidas existentes à época do julgamento da presente arguição e daquelas que estão sendo atualmente empreendidas para o efetivo combate ao desmatamento, às queimadas, e às demais ilicitudes que ensejam dano ao bioma amazônico, identificando-se, com clareza, a sua motivação (p. ex., se decorrentes do cumprimento de comando judicial, ou se se trata de ação implementada pelos órgãos federais sponte sua)” (destaques no original).  



    6. Visando atender ao prazo concedido e atestar o cumprimento dos compromissos assumidos, a AGU, em 9 de setembro de 2024, juntou aos autos petição com esclarecimentos sobre a execução do acórdão (e-doc. 260) e a seguinte documentação: (i) a Nota Técnica nº 1252/2024-MMA (e-doc. 261), contendo a manifestação técnica do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MMA) sobre o cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo STF; (ii) o Relatório de atendimento às decisões da ADPF nº 760 e ADO nº 54 (e-doc. 263) elaborado conjuntamente pelo MMA, pelo IBAMA e pelo ICMBio, com a finalidade específica de demonstrar “as ações e medidas adotadas e prospectadas por cada um dos órgãos elencados no âmbito do MMA, juntamente com o apontamento de prazos de execução”; (iii) os Anexos I, II e III do Relatório, que correspondem, respectivamente, ao Plano de Execução dos Objetivos Prioritários do PPCDAm 2024-2027 (e-doc. 262), ao Plano de Fortalecimento Institucional do ICMBio (e-doc. 264) e ao Plano de Fortalecimento Institucional do IBAMA (e-doc. 265); (iv) a Nota Técnica nº 9/2024/SADJ-IX/SAM/CC/PR (e-doc. 266), elaborada pela Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil (SAM/CC), em que “são apresentados elementos fáticos e esclarecimentos acerca dos aspectos orçamentários envolvidos no fortalecimento das ações de prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios florestais do Governo Federal”; (v) o Plano de Ação (e-doc. 267) e a tabela de Monitoramento do Plano de Ação (e-doc. 269), elaborados pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI; (vi) a Nota Informativa SEI nº 32089/2024/MGI (e-doc. 268), em que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) encaminha informações sobre os planos para melhoria da estrutura organizacional, da gestão e da gestão de pessoas do IBAMA, do ICMBio e da FUNAI.  



    7. Analisando preliminarmente os documentos encaminhados pela União e por suas entidades, proferi decisão com o objetivo de realizar uma audiência de contextualização, “visando oportunizar a participação das partes e de todos os intervenientes no presente caso na discussão sobre os planos e os documentos apresentados pela Advocacia-Geral da União” (e-doc. 278, p. 10). Nessa decisão, elenquei, de antemão, alguns pontos de partida para a discussão e elucidação, na audiência, por parte dos órgãos e entidades administrativas federais:  



    “17. Colho o ensejo para fixar, de antemão, os seguintes pontos a serem enfrentados na referida audiência (sem prejuízo de outros que, porventura, surjam durante sua realização): 



    A. Em relação à alínea ‘a’ do acórdão da ADPF nº 760: 



    a) A garantia e a especificação dos recursos orçamentários a serem destinados para atendimento dos objetivos elencados no Plano apresentado; 



    b) O primeiro relatório anual de execução da 5ª fase do PPCDAm, considerando a necessidade de diferenciar as medidas já existentes à época do julgamento da presente arguição e aquelas que estão sendo atualmente empreendidas para o efetivo combate ao desmatamento, às queimadas, e às demais ilicitudes que ensejam dano ao bioma amazônico; 



    c) A solução para a deficiência, apontada no Plano apresentado, quanto aos dados do SICAR e do SINAFLOR, bem como quanto aos dados relacionados aos DOFs, às ASVs e às GTAs, e a dificuldade encontrada na obtenção desses dados com os Estados-membros que invocam a LGPD para justificar o não-compartilhamento das informações; 



    d) A necessidade (e eventual existência) de articulação interinstitucional no combate ao garimpo ilegal; 



    B. Em relação à alínea ‘b’ do acórdão da ADPF nº 760: 



    a) Sobre o MMA: (a.1) os números de queda do desmatamento apresentados referentes ao ano de 2024; (a.2) o planejamento integrado (que englobe todos os órgãos e entidades federais que compõem o sistema institucional de proteção à Amazônia Legal), este deve ser feito, para além do planejamento estratégico do Ministério para os próximos anos; (a.3) a forma de efetiva utilização dos Fundos Ambientais (Fundo Amazônia, Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Nacional de Mudança do Clima e Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal) no fortalecimento institucional dos órgãos e entidades, considerando a diferença entre os valores arrecadados, os valores previstos e os valores efetivamente executados (notadamente, considerando que o acórdão determinou o descontingenciamento dos valores dos Fundos); (a.4) o eventual impacto da utilização dos Fundos Ambientais na execução orçamentária da União, considerando os limites de gastos porventura previstos nas leis orçamentárias; (a.5) a utilização das reservas de contingência dos recursos existentes nos Fundos Ambientais que não puderam ser acessados em virtude em restrições derivadas de regras orçamentárias; 



    b) Sobre o ICMBio: (b.1) o déficit, apontado pelo próprio Instituto, de 931 cargos vagos; (b.2) a diferença entre a demanda de 4.800 servidores temporários e a oferta de 3.500 até 2024 identificada pelo próprio Instituto; (b.3)os recursos necessários para a qualificação de pessoal, inclusive com formação à distância (ACADEBio) e a relação direta desta questão com o cumprimento da ADPF nº 760; 



    c) Sobre o IBAMA: (c.1) os recursos orçamentários necessários para garantir a integração indicada sobre os sistemas de informática; (c.2) quanto às multas ambientais, as informações sobre a implementação das medidas estabelecidas no Acórdão TCU 1.973/2022 TCU, inclusive no que se refere ao monitoramento TC-027.654/2022-2, realizado em 2024; 



    d) Sobre a FUNAI: a proposta de reestruturação resultante do GT elencado em seu Plano, com enfoque nas estruturas de proteção das TIs que se localizam dentro da Amazônia Legal.



    C. Em relação à alínea ‘c’ do acórdão da ADPF nº 760: 



    a) A informação sobre a periodicidade das atualizações do SISPPCDAm 



    b) A implementação da aba específica que permita o acompanhamento das ações e resultados do cumprimento da ADPF nº 760 no SISPPCDAm; 



    c) A integração do SISPPCDAm com o SINIMA; e 



    d) A divulgação institucional do SISPPCDAm; 



    D. Em relação à alínea ‘d’ do acórdão da ADPF nº 760: 



    a) A efetiva submissão dos relatórios mensais ao Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário (Portaria no 326, de 16.12.2021) do Conselho Nacional de Justiça, informando o cumprimento das determinações previstas, os resultados obtidos no combate ao desmatamento da Amazônia, a implementação de medidas de fiscalização e a implementação do PPCDAm ou de outros planos adotados para o cumprimento das metas estabelecidas” (e-doc. 278, p. 11-15).  



    8. A audiência de contextualização foi realizada em 13 de novembro de 2024 e contou com a participação de autoridades dos seguintes órgãos e entidades da União: (i) Dra. Nathália Geraldo Di Santo, Procuradora da República (Procuradoria-Geral da República); (ii) Dra. Micheline Mendonça Neiva, Coordenadora da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e Meio Ambiente, e Dra. Andrea de Quadros Dantas, Secretária-Adjunta de Contencioso (Advocacia-Geral da União); (iii) Dr. Renê Luiz de Oliveira, Diretor Substituto do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas, e Dr. Renato Spíndola Fidélis, Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima); (iv) Dra. Débora Nogueira Beserra, Secretária Adjunta (Casa Civil da Presidência da República); (v)Dr. Carlos Eduardo Strum, Coordenador Geral de Dados e Informações do CAR (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos); (vi) Dr. Zarak de Oliveira Ferreira, Subsecretário de Programas e Infraestrutura (Ministério do Planejamento e Orçamento); (vii) Dra. Maria da Conceição Alves Feitosa, Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial (Ministério dos Povos Indígenas); (viii) Dr. Mauro Oliveira Pires, Presidente do Instituto (ICMBio); (ix) Dr. Jair Schmitt, Diretor de Proteção Ambiental (IBAMA); (x) Dra. Maria Janete Albuquerque de Carvalho, Diretora de Proteção Territorial (FUNAI); (xi) Dr. Rafael Echeverria Lopes (Rede Sustentabilidade); (xii) Dr. Miguel Filipi Pimentel Novaes (Partido dos Trabalhadores); (xiii) Dra. Bruna de Freitas do Amaral (PSOL); (xiv) Dr. Maurício Guetta (Instituto Socioambiental);(xv) Dr. Paulo Eduardo Busse Ferreira Filho (Laboratório do Observatório do Clima); (xvi) Dra. Angela Barbarulo (Greenpeace  Brasil); e (xvii) Dr. Luiz Carlos Ormay Júnior (Associação Civil Alternativa Terrazul). A audiência ainda contou com a participação do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) e do Núcleo de Processos Estruturais Complexos (NUPEC) da Presidência do Supremo Tribunal Federal.  



    9. Conforme consta da ata da audiência de contextualização (e-doc. 298), além de uma apresentação dos principais pontos trazidos pelos órgãos e entidades presentes (e-doc. 298, p. 17/79), foram trazidos, em resumo, os seguintes esclarecimentos:  



    I. Ministério do Planejamento e Orçamento



    (i) “realizou uma apresentação. Ressalta que o que os recursos previstos para desmatamento no orçamento foram excluídos do contingenciamento nos próximos anos. Informou as medidas adotadas como a abertura de créditos extraordinários no valor de 145 milhões e a requisição para que os órgãos indicassem programações. Os créditos extraordinários são bem superiores ao previsto na lei orçamentaria. As principais ações ambientais tiveram um acréscimo de valores” (e-doc. 298, p. 7/8);



    (ii) “sobre os fundos orçamentários, o mais importante é o Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, que terá um grande incremento em 2025” (e-doc. 298, p. 10);



    (iii) “o fundo recebe o valor e a reserva de contingência pode ser usada a qualquer momento, sem precisar diminuir a despesa de outro órgão. Essa reserva fica no PLOA. O Fundo Nacional do Meio Ambiente possui de receita de 100 milhões, com uso de 4 milhões e 96 milhões ficaram para reserva de contingência” (e-doc. 298, p. 11/12);



    (iv) “[n]o caso do meio ambiente houve um acréscimo de valores. Quanto à necessidade de recursos adicionais, é possível remanejar recursos dentro no próprio ministério ou de outros ministérios” (e-doc. 298, p. 13);  



    II. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima



    (i) “[l]ançaram a 5ª fase do PPCDAm há um ano. Explicou que o PRODES é um programa instituído em 1988 que traz informações sobre o desmatamento em todos os biomas. É reconhecido como uma ferramenta eficiente no acompanhamento do desmatamento. O PRODES foi lançado em 6.11.2024 e ainda requer uma análise aprofundada. Um novo sistema de monitoramento foi lançado em agosto de 2024, o qual traz dados que serão comparados com os do PRODES. Listou de forma breve as principais medidas adotadas pelo Ministério, com destaque para a revisão do Decreto n. 6514. Relatório de complementação do PPCDam será apresentado em breve”; (e-doc. 298, p. 8);



    (ii) “[o]s números do PRODES revelam uma queda no desmatamento, bem como na emissão de gás carbônico. Redução da emissão de CO2 entre 2023 e 2024, sendo a maior queda em 15 anos” (e-doc. 298, p. 10).



    III. IBAMA



    (i) “[o] SINAFLOR foi instituído em 2012. IBAMA ficou responsável pela implementação. São os Estados que autorizam a extração de madeiras nativas para exploração. Os Estados lançam informações diretamente no SINAFLOR. Alguns Estados desenvolveram sistemas específicos, mas permanece a necessidade de alimentarem dados no SINAFLOR conforme os parâmetros estabelecidos ou criarem instrumentos de interoperabilidade. Os Estados lançam suas informações no sistema com os elos da cadeira produtiva. Alguns Estados da Amazônia estabeleceram sistemas específicos para seus interesses, mas necessitam integrar as informações ao SINAFLOR. Os Estados estão com dificuldade de integração dos sistemas. O IBAMA, para facilitar, estabeleceu medidas de ajustes no sistema para facilitar a integração dos estados que possuem sistemas próprios. Essas medidas foram feitas com recursos próprios do IBAMA, de mais de 2 milhões de reais. Em 2025 devem construir essas melhorias. O IBAMA também faz melhorias para disponibilização de dados de áreas de exploração de manejo florestal, para aumentar a transparência e o controle social. O sistema OOF se conecta ao SINAFLOR. O IBAMA está desenvolvendo API para integração dos sistemas. O IBAMA conta com o auxílio do SERPRO na melhoria da integração dos dados dos sistemas estaduais com o SINAFLOR. Recentemente, o IBAMA publicou alteração na Instrução Normativa n. 21, com o objetivo de estabelecer dados mais padronizados de informação pelos Estados. O IBAMA estabeleceu dados mínimos que devem ser passados sobre a ASV. Por fim, destacou que o SINAFLOR necessita muito da colaboração e boa vontade dos Estados. O Estado pode delegar a competência para os municípios, o que torna mais complicado obter informações. O combate ao desmatamento depende de informações dos Estados, até para verificar infrações. GTA (controle de transporte animal) - existe um sistema informatizado para controle. Grande parte do desmatamento ilegal tem origem na pecuária e a GTA tem grande importância na apuração, uma vez que torna possível rastrear a origem e deslocamento do animal. O IBAMA sugere que, enquanto não houver API integrando o GTA, deve-se possibilitar o acesso da fiscalização do IBAMA aos sistemas estaduais de controle de GTA' s”. (e-doc. 298, p. 8/9);



    (ii) “[t]ambém tem atuado em TIs na Amazônia para o combate ao garimpo, destruindo o maquinário, aviões e outros instrumentos usados utilizados. Também tem atacado a operação ilegais de ouro e uso de mercúrio” (e-doc. 298, p. 10);



    (iii) “a Instrução Normativa 19/2024 determina que os Estados prestem informações sobre extração de madeiras ao SINAFLOR. A norma também exige a indicação de dados mínimos. Porém há casos de informações não prestadas ou incompletas, e dados que o sistema não puxa ou lança em duplicidade. Sobre a integração ao CAR, o IBAMA tem interesse em disponibilizar. Sobre a GTA, é importante para o controle ambiental, por isso precisa de informações estruturadas. GT A é de competência estadual, mas o IBAMA tem interesse nos dados do GTA. O ICMbio também teria interesse nos dados do GTA. A proposta não é integrar o GTA ao SINAFLOR, apenas obter as informações. Enquanto não tem API o acesso por login e senha ajudaria. Sobre a LGPD, entende que não se aplica aos dados para atividade investigativa e nem seriam dados públicos. Sobre os outros dados estaduais que seriam importantes, seriam os de queima autorizada e prescrita. Foram pedidas medidas para melhorias no sistema e na API, tendo um cronograma de execução para primeiro semestre de 2025. O IBAMA também está construindo painéis de BI para melhorar a transparência. Sobre as informações das queimas pelos estados, elas são regidas por uma lei específica e integrados a um sistema que ainda está em construção, bem como a definição dos dados mínimos” (e-doc. 298, p. 12).  



    IV. Casa Civil



    (i) “[d]estacou a importância da atuação intersetorial, como ocorre no caso da ADPF 709, no tocante a desintrusão e combate ao garimpo ilegal. Apresentou o atual cronograma de desintrusões de terras indígenas, bem como os resultados já observados. Ressaltou a importância da participação dos governos locais no processo de desintrusão” (e-doc. 298, p. 10).  



    V. ICMBio



    (i) “[q]uantitativo de servidores: MGI autorizou a realização e concurso para 350 vagas que será lançado no final de 2024. Com perspectiva de que os servidores entrem em julho de 2025, mas o número de cargos vagos era superior a 900. Sobre os servidores temporários (agentes). Ajudam na gestão da área de conservação, como os brigadistas. Foram contratados com créditos extraordinários 27% a mais de agentes temporários. Sobre a capacitação, o instituto Chico Mendes tem uma escola que realizam cursos e estão associados a um plano de desenvolvimentos. Foram formados 300 servidores. Para atuação na Amazônia. Também trabalham com educação à distância” (e-doc. 298, p. 11);



    (ii) “quanto ao CAR registrado dentro de área de conservação de domínio público, faz sentido a manutenção do CAR. Contudo, observa-se que há muitos CAR dentro de unidades de conservação e tal informação deve ser destacada pela União para que o CAR seja sinalizado como pendente” (e-doc. 298, p. 13);  



    VI. FUNAI



    (i) “[o] projeto de reestruturação da FUNAI está em fase final de análise pela Diretoria da Fundação e será encaminhado em breve para o Ministério dos Povos Indígenas e Ministério da Gestão e Inovação” (e-doc. 298, p. 11).  



    VII. Ministério da Gestão e da Inovação



    (i) “[e]stão tentando identificar propriedades que estão em área de conservação. Existe uma rota de fornecimento de dados pelo CAR ao governo federal” (e-doc. 298, p. 13)  



    VIII. Instituto Socioambiental (amicus curiae)



    (i) “relembrou que o objeto da ação é a execução efetiva do PPCDam e que a União deve apresentar manifestação escrita, caso entenda que a execução resta cumprida. Em relação ao plano de fortalecimento institucional dos órgãos, destacou que ainda é insuficiente em relação ao deficit existente. Quanto a liquidação orçamentária, entende que é necessária maior clareza pela União. Sobre o Fundo Amazônia, entende que há poucos projetos aprovados, embora o orçamento seja grande. Destaca que o PCCDam está em seu quinto ano, mas existem linhas de ação que nem foram iniciadas. Entende ser incabível o uso da LGPD para restringir o acesso a dados necessários para realização de ações fiscalizatórias. Sugere a edição de resolução do CONAMA para compelir os Estados a seguir orientações, pois instrução normativa não é vinculante para estados e municípios. Há municípios concedendo ASV e isso é um problema grave” (e-doc. 298, p. 14). 



    10. A audiência foi finalizada com as seguintes determinações:  



    “9. Por fim, o Excelentíssimo Senhor Juiz Instrutor determinou que, tendo sido cumprida a finalidade da audiência de contextualização, os autos devem ir conclusos para decisão de Sua Excelência o Ministro André Mendonça, sendo concedido prazo de 20 dias corridos, a contar da data desta audiência, para apresentação de: 



    a) cronograma de disponibilização de API para integração do SINAFLOR com os entes subnacionais; 



    b) Cronograma de todas as ações de reestruturação dos órgãos até 2027 e fortalecimento institucional para ICMBio e FUNAI; 



    c) Indicativos de metas prioritárias; 



    d) Documento detalhado sobre implementação das medidas determinadas na auditoria do Tribunal de Contas da União sobre a arrecadação das multas ambientais” (e-doc. 298, p. 14/15).  



    11. Transcorrido o novo prazo concedido, a Advocacia-Geral da União, por meio de petição (e-doc. 299), apresentou, em 12 de dezembro de 2024, a documentação (e-doc. 300/308) que, no seu entender, daria cumprimento ao compromisso significativo constante do acórdão da ADPF nº 760/DF. 



    12. Os documentos juntados aos autos foram os seguintes: (i) Nota Técnica nº 20/2024/CGFLO/DBFLO, do IBAMA, apresentando esclarecimentos sobre a integração do SINAFLOR e sobre os indicativos de metas prioritárias do IBAMA (e-doc. 300); (ii) Informação Técnica nº 12/2024-CPCMA/CGRec/DBFlo (e-doc. 301), Nota Informativa nº 21036102/2024-U-CJS-SUBSÍDIOS/CJS/Cenpsa/Dipro (e-doc.302) e Nota Informativa nº 21286250/2024-Cenpsa/Dipro (e-doc. 303), todos do IBAMA, com o intuito de prestar informações sobre o cumprimento das determinações do Acórdão TCU nº 1.973/2022 – Plenário (integrado pelo Acórdão TCU nº 48/2024 – Plenário); (iii) Plano de Fortalecimento Institucional do IBAMA para o Controle do D